Tribunal: TJMT
Processo: 0009002-41.2016.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
JONES LUIZ COSTA

Número do Protocolo: 156356/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — DIREITO À SAÚDE — CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO — PROCESSO EXTINTO — PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VALOR BLOQUEADO DE FORMA DETALHADA — INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PARA VERIFICAÇÃO — NECESSIDADE — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Efetivado o bloqueio de verba pública por meio do sistema Bacen Jud para garantir a efetividade da prestação jurisdicional à saúde do indivíduo, é necessária a prestação de contas de forma discriminada e individualizada, além da intimação do ente público para manifestação e verificação, com o objetivo de auditar as despesas e resguardar o interesse público.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
JONES LUIZ COSTA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença (fls. 59) proferida em cumprimento provisório de sentença, ajuizado por Jones Luiz Costa em face do Estado de Mato Grosso, para execução de decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer (código 151322), que determinou ao apelante realizar tratamento ortopédico necessário ao restabelecimento da saúde do apelado.
Aduz que está ausente a prestação de contas em razão do valor bloqueado para realização do procedimento no apelado, consoante a imprescindibilidade dos documentos para comprovar a prestação do serviço dispensado, quais sejam, as notas fiscais correspondentes, além de outros documentos que asseguram o controle e regularidade dos gastos públicos.
Assegura que “no caso em apreço, verifica-se que os valores bloqueados foram liberados sem a existência de documentos idôneos atestando a efetiva prestação do serviço e o seu custo”.
Requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença, devolvido os autos à Primeira Instância e realizada a efetiva prestação de contas.
Contrarrazões apresentadas às fls. 63/64verso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (fls. 73/75), opina pelo provimento do recurso para “determinar a adequada prestação de contas pelas prestadoras de serviço, de forma a possibilitar o controle e regularidade dos gastos públicos”.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação contra a sentença (fls. 59) proferida em cumprimento provisório de sentença, ajuizado por Jones Luiz Costa em face do Estado de Mato Grosso, para execução de decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer (código 151322), que determinou ao apelante realizar tratamento ortopédico necessário ao restabelecimento da saúde do apelado.
Transcrevo trecho da sentença, na parte que interessa:

“(...) Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação objeto desta demanda, conforme petição de fls. 48.
Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.
Ante o exposto, julgo, por sentença, extinta a execução, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Sem custas e honorários advocatícios. (...)”. (fls. 59).

O apelado, com 65 (sessenta e cinco) anos, estava acometido de espondiloartrose cervical com retificação da lordose fisiológica, discopatia degenerativa cervical difusa, com compressão de medula, além disso, o quadro era associado a alterações hepáticas que o impediam de utilizar medicações para dor, com risco de tetraplegia, necessitando, com urgência, de intervenção cirúrgica para descompressão da medula cervical, conforme prescrição médica (fls. 10).
É certo que compete aos três entes prestar assistência à saúde:

“(...) Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. (...)”. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Pois bem.
Verifica-se que o pedido inicial do apelado para realização do procedimento cirúrgico foi julgado procedente na data de 9 de maio de 2016, e determinado ao apelante disponibilizar a “realização de cirurgia para artrose de coluna e tudo o que for necessário ao tratamento de saúde do requerente, como obrigação de fazer”. (fls. 21).
Na inicial do cumprimento de sentença, protocolada em 4 de outubro de 2016, o apelado informou:

“(...) Ocorre que o requerido não está cumprindo a obrigação determinada em sentença posto que não forneceu ao requerente o tratamento adequado de que ele necessita.
Vale ressaltar que o autor necessita realizar o procedimento cirúrgico com urgência, tendo em vista que o mesmo corre grande risco de ficar tetraplégico (...). ” (fls. 4verso).

Foi determinada a citação do apelante para “cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 536, § 4o, art. 525, art. 523), advertendo-lhe que, em caso de inércia, o juiz determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento (CPC, art. 497). Expirado o prazo, imediata conclusão”. (fls. 23).
Após, o Estado de Mato Grosso levou os autos com carga no dia 11 de outubro de 2016 (fls. 24), e no dia 16 de janeiro de 2017, foi certificado:

“(...) o requerido fez carga dos autos no dia 11/10/2016, mas até a presente data não protocolou nada acerca da intimação”. (fls. 25).

Assim, foi determinada a intimação do apelado para colacionar 3 (três) orçamentos de empresas especializadas ao fornecimento do procedimento cirúrgico necessário, conforme postulado na inicial, além de certificar acerca do julgamento do reexame necessário da sentença.
Por conseguinte, o apelado colacionou os 3 (três) orçamentos solicitados (fls. 28/29), bem como a decisão do reexame necessário da sentença, cujo dispositivo consignou:

“(...) Jones Luiz Costa apresenta lesão na coluna cervical, razão pela qual necessita de avaliação e acompanhamento com Médico Neurocirurgião.
No que se refere ao dever de prestar assistência à saúde, o Supremo Tribunal Federal deixou assentado:
(...)
Quanto à prova da necessidade de o paciente se submeter ao tratamento, o relatório médico (fls. 13/14) é suficiente.
Essas, as razões por que ratifico a sentença.”. (fls. 31/32).

Em consequência, decidiu-se:

“Isto posto, determino o bloqueio eletrônico dos valores necessários para o custeio do atendimento especializado ao paciente Jones Luiz Costa, com a prestação dos serviços indicados na prescrição médica, mediante acesso ao sistema BACENJUD, autorizando a subsequente transferência do numerário para o fornecedor dos serviços e produtos, na forma postulada.
Nesse compasso, em análise detida dos orçamentos (fls. 10/11; 28;29), vislumbra-se que a proposta mais vantajosa para o erário, bem como a que apresenta maior atendimento ao solicitado nos autos, fora apresentada pela empresa CEAC – Centro Avançado de Coluna (fls. 10/11), que nomeio para realizar os procedimentos cirúrgicos”. (fls. 35).

A decisão ainda consignou que a transferência do numerário (pagamento) seria autorizada mediante a apresentação de notas fiscais específicas, com demonstração pormenorizada dos valores e materiais utilizados na prestação do serviço autorizado judicialmente, conforme o provimento no 2/2015, da Corregedoria-Geral de Justiça, em seu artigo 10.
De fato, o apelado colacionou aos autos 3 (três) orçamentos com os valores discriminados para realização do procedimento cirúrgico, em caráter de urgência, e o nomeado pelo Juízo de Primeira Instância foi o economicamente viável a atender a necessidade do tratamento de saúde do apelado, bloqueando-se o valor necessário ao procedimento na quantia de R$121.000,00 (cento e vinte e um mil reais, fls. 37), ante a inércia do apelante em fazê-lo.
Entretanto, o valor bloqueado foi liberado ante a justificativa apresentada pelo ente realizador do procedimento concernente a possibilidade de emissão das notas fiscais somente após a realização do procedimento.

“Tendo em vista as razões expostas pela parte exequente (fls. 39), autorizo, excepcionalmente, o levanto do valor para custeio do procedimento cirúrgico, observadas as múltiplas contas de depósito (fls. 10/11)”. (fls. 40).

Os alvarás eletrônicos foram pagos (fls. 47) e no dia 7 de julho de 2017, o apelado informou nos autos a realização do procedimento cirúrgico e juntou as notas fiscais e recibos às fls. 48/58. Na sequência, o feito foi julgado extinto, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil (fls. 59).
Verifico que o valor bloqueado e liberado para o procedimento do ato cirúrgico necessário ao restabelecimento da saúde do apelado, na quantia de R$121.000,00 (cento e vinte e um mil reais) corresponde aos valores discriminados nas notas fiscais apresentadas por ele às fls. 49/58.
Por outro lado, na nota fiscal no 987 no valor de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), às fls. 51, não há discriminação pormenorizada acerca dos serviços prestados ou material utilizado a que se referem na cirurgia realizada.
Deste modo, a prestação de contas foi apresentada de forma parcial pelo apelado, consoante a ausência de demonstração na nota fiscal no 987, às fls. 51, a que se refere o material utilizado ou serviço prestado para a realização da cirurgia, conforme orçamento (fls. 28/29).
No caso, entendo, a considerar a inércia do apelado quanto à prestação de contas somente em relação ao valor relativo à nota fiscal acima citada.
É certo que a prestação de contas é necessária para comprovar o valor bloqueado na conta do erário atinente ao procedimento cirúrgico realizado, o que poderia acarretar prejuízo.
Sobre a necessidade de prestação de contas, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo tem decidido que:

“(...) A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, responsabilidade solidária dos entes federados, sujeitos estes a figurar no polo passivo, em conjunto ou separadamente, por conseguinte, descabe falar em chamamento ao processo. (STF, RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015)”. Considerando que o §1o, do art. 536, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação. Portanto, deve ser afastada a possibilidade de bloqueio das contas públicas. A prestação de contas consiste em providência necessária para se assegurar o controle das finanças públicas, bem como evitar o desvirtuamento das inúmeras decisões de bloqueio nas contas do Estado e Municípios, e, quiçá inibir as intenções fraudulentas e escusas veladas nas ações cominatórias, e acobertadas pelo invocado direito à saúde”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Remessa Necessária 161141/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 8 de maio de 2018). [sem negrito no original]

No caso, o bloqueio de verba pública foi tomado por se tratar de situação em que a urgência do atendimento é compatível com a demora do obrigado, e o mal que acometia o apelado exigia intervenção imediata, consoante os documentos anexados aos autos.
Todavia, cabe ao apelado prestar as contas do serviço realizado de forma detalhada, e ao que se apresenta a nota fiscal no 987, as descrições se apresentam de forma genérica, o que não é admitido, conforme as diretrizes do provimento no 2/2015, da Corregedoria-Geral de Justiça, e ainda, não houve a intimação do Estado de Mato Grosso para manifestar-se acerca da prestação de contas apresentada, em contrariedade com o disposto no artigo 11, § 4o, do referido provimento:

“Art. 11. Nas demandas que tenham por objeto o acesso às ações e aos serviços de saúde relativos ao Sistema Único de Saúde, após a determinação do bloqueio de ativos das pessoas jurídicas de direito público interno, os magistrados deverão, antes de autorizar o levantamento, exigir do destinatário do crédito o orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado.
(...)
§ 4o Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no caput deverá o magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vista dos autos para que o ente público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas facultando-lhe a adoção das providências necessárias -inclusive comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE - AFASTADA – PEDIDO DE URGÊNCIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - SALDO RESIDUAL EM CONTA JUDICIAL – DEVOLUÇÃO DEVIDA - VERIFICAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS – INDISPENSABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
Conforme consta nos autos, o pedido médico pg. 17 (ID. 25435972), trata-se de solicitação de urgência, justificando a impossibilidade de prévio pedido administrativo para o fornecimento dos exames carecente.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.
Considerando ser o saldo residual constante em conta judicial, recurso público e indisponível, deve ser devolvido, separadamente, ao Erário Municipal e Estadual.
Verifica-se que a nota fiscal com as descrições dos serviços prestados (ID 25440981) não passou por verificação quanto a sua conformidade com o Provimento n.o 02/2015 da Corregedoria Geral de Justiça, tampouco foi auditada pelo Estado de Mato Grosso, ocasião que seria comprovada a compatibilidade dos valores cobrados com o praticado no mercado. Necessária, pois, a devida prestação de contas dos valores destinados ao atendimento da demanda.”
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação cível no 0000330-97.2015.8.11.0063, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 10 de março de 2020).

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA ARTRODESE – NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – OPORTUNIDADE DO ESTADO PARA VERIFICAÇÃO – APELO PROVIDO.
Havendo efetivação de bloqueio de valores nas contas da Fazenda Pública, a prestação de contas é imprescindível, pois se trata de providência necessária para assegurar o controle das finanças públicas, bem como evitar o desvirtuamento das inúmeras decisões de bloqueio nas contas do Estado e Municípios e, quiçá, inibir as intenções fraudulentas e escusas veladas nas ações cominatórias e acobertadas pelo invocado direito à saúde. (TJ/MT, apelação cível no 0001208-79.2015.8.11.0044, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Doutor Edson Dias Reis, julgamento em 9 de agosto de 2019).

Logo, verificado que houve o imprescindível e efetivo bloqueio de valores nas contas do Estado de Mato Grosso, necessária se faz a prestação de contas de forma minuciosa e específica de cada serviço necessário ao procedimento, assegurando o controle das finanças públicas, evitar fraudes e proteger o erário.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para determinar o retorno dos autos à Primeira Instância e intimação do apelado para adequada prestação de contas pelas prestadoras de serviços, tão somente em relação à nota fiscal no 987 (fls. 51), no valor de R$41.000,00 (quarenta e um mil reais).
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR